Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECÁLCULO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO A JUROS SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que declarou liquidado o julgado.

2. No caso concreto, a sentença considerou abusiva a cláusula que prevê a capitalização de juros e determinou o recálculo do saldo devedor, com devolução simples em caso de pagamento a maior pela parte autora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

3. A declaração de ilegalidade da capitalização de juros enseja o recálculo do saldo devedor com taxas de juros simples, o que é incompatível com a aplicação da Tabela Price, como pretende o banco, que, ao impugnar o laudo pericial, sequer apontou o valor que entenderia correto.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.